Tribunal: TJBA
Processo: 8001495-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001495-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: ISIANE DA CRUZ DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO DE ORIGEM. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO). PERDA DO OBJETO DO RECURSO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

SUPERVENIENTE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora em ação indenizatória decorrente de danos ambientais.

II. Questão em discussão:

2. Verificar se subsiste o interesse recursal no agravo de instrumento após a prolação de sentença de mérito no processo originário.

III. Razões de decidir:

3. A prolação de sentença de mérito no processo principal prejudica o exame do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, uma vez que a tutela jurisdicional definitiva substitui os efeitos da decisão precária.

4. O acolhimento da prescrição em primeiro grau com a consequente extinção do processo esvazia a utilidade prática da discussão sobre a distribuição do ônus probatório.

5. Aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, diante da perda do objeto por fato superveniente.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"A superveniência de sentença de mérito nos autos principais acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento que impugnava decisão interlocutória proferida na fase instrutória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI, 487, II e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30003304920258269061 Catanduva, Relator.: Ricardo Hoffmann - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 21/02/2025, 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 21/02/2025.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º
8001495-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes,
VOTORANTIM ENERGIA LTDA. E OUTROS
e, como Agravada,
ISIANE DA CRUZ DE CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, ante a perda superveniente de seu objeto, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27